Tribunal: TJMT
Processo: 0033197-15.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033197-15.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LORIVALDO FERNANDES STRINGHETA - CPF: 708.499.008-91 (APELADO), LORIVALDO FERNANDES STRINGHETA - CPF: 708.499.008-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2834-79 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PROVA INDIRETA DA RECUSA DE RECEBIMENTO – REVELIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A revelia acarreta a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, os quais, por força da ausência de contestação, tornam-se incontroversos corroborados com os documentos apresentados na inicial.

Há recusa injustificada do banco réu no recebimento de parcela de divida vencida após 30 (trinta) dias, razão pela qual a manutenção da sentença de procedência da pretensão consignatória é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0033197-15.2015.8.11.0041

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:

LORIVALDO FERNANDES STRINGHETA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 8a Vara Cível da Comarca da Capital-MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da Ação de Consignação em Pagamento no. 0033197-15.2015.8.11.0041 (cód. 1022584)
,
ajuizada por
LORIVALDO FERNANDES STRINGHETA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando quitada a obrigação de pagamento do autor para com o réu, referente ao parcelamento do saldo devedor da sua conta bancária, no valor original de cada parcela de R$356,00 (trezentos e cinquenta e seis reais). Ato contínuo, em atenção ao princípio da causalidade, condenou o autor ao pagamento das custas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC.

O banco-apelante, em suas razões recursais aduz que a revelia gera uma presunção relativa de veracidade daqueles fatos alegados pela parte recorrida e não contestados pelo recorrente, contudo, defende ser possível fazer prova contrária ao que fora alegado na inicial.

Argumenta que o recorrido propôs a presente demanda, objetivando consignar em pagamento os valores que entende devido sem que se comprovasse, em qualquer momento, que há recusa do Banco/apelante em receber o dito pagamento. E, portanto, diante da ausência dessa prova a presente ação deve ser julgada totalmente improcedente. Por outro lado, aduz que ainda que se houvesse recusa esta teria sido de dada de forma justa.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença nos termos acima elucidados (Id. 108416498).

As contrarrazões foram ofertadas pela parte apelada, pugnando pelo desprovimento do recurso ao requerendo a manutenção dos efeitos da revelia, ressaltando ainda que a recorrente foi devidamente citada, requereu vista dos autos, porém nada manifestou até a propositura do recurso.

Aponta que a recursa da ré no recebimento do pagamento da parcela, haja vista “
o apelado teria que pagar a 6a parcela, todavia, equivocadamente pagou a 7a parcela, e quando percebeu o equívoco, entrou em contato com a empresa informando o acontecido, e a resposta foi que o contrato estava desfeito
” (sic).

Narra que apesar de insistir no pagamento, o contrato foi cancelado, não restando alternativa a não ser ingressar com a presente ação de consignação (Id. 108416502).

O preparo foi recolhido (Id. 108416499 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
LORIVALDO FERNANDES STRINGHETA
ajuizou a ação de consignação em pagamento em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, relatando, em síntese, que em fevereiro de 2015 parcelou o saldo devedor de sua conta corrente bancária que possui junto ao réu em 36 parcelas de R$356,00 (trezentos e cinquenta e seis reais), iniciando o pagamento em 18/02/2015.

Afirmou que quando foi para pagar a parcela vencida em 18/06/2015, se confundiu e pagou a que venceu em julho/2015, mas que só percebeu o equívoco quando foi pagar a parcela que venceria em 18/07/2015.

Aduziu que entrou em contrato com a recorrente para efetuar o pagamento da parcela vencida em junho/2015, no entanto, esta se negou a recebê-la porque já havia mais de 10 dias do seu vencimento, informando que houve a quebra de contrato, de modo que seria obrigado a realizar novo parcelamento.

Por esta razão, o apelado ajuizou a presente ação e consignou todas as parcelas referentes ao seu saldo devedor com o banco.

Ocorre que, a requerida/apelante, embora citada em 04/12/2015 (id. 108416487 - Pág. 10), quedou-se inerte, consoante certificado em 07/06/2016 (id. 108416487 - Pág. 30).

De plano, no que concerne à ausência de resposta da instituição financeira apelante, impende-se esclarecer que a revelia consiste, precisamente, na omissão da parte demandada quanto à apresentação de contestação, a teor do art. 344 do CPC,
in litteris
:

“Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumirse-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”.

Não se pode, contudo, confundir a revelia com a presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor, a qual é um dos efeitos do instituto (material), porquanto se as alegações não se apresentarem verossímeis ou estiverem em contrariedade com as provas dos autos.

Todavia, não há provas em contrário que refutem as argumentações expostas na inicial.

Isso porque, em que pese a não declaração expressa da recusa da Instituição Financeira em receber a parcela vencida em 18/06/2015, como se sabe, o banco não apresenta documento formal que a caracterize, cuja circunstância, aliada ao fato do boleto vencido em 18/07/2015 ter sido pago em 18/06/2016 (id. 108416486 - Pág. 15), bem assim à revelia do banco requerido, permite admitir como verdadeiros os fatos alegados pelo autor na inicial, máxime se na própria tentativa de defesa o requerido não se insurgiu quanto ao ponto.

Dessa forma, que a pretensão consignatória formulada pelo apelado/autor restou acolhida em primeiro grau, em face da revelia do apelante por não ter apresentado contestação.

Nos termos do artigo 544 e incisos do Código de Processo Civil, a contestação em ação de consignação em pagamento, só pode versar sobre: a) inocorrência de recusa ou mora em receber a quantia ou coisa devida; b) justa recusa; c) o depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento; d) o depósito não é integral.

Como se sabe, o artigo 373 do Código de Processo Civil, atribui à parte autora a prova dos fatos constitutivos de seu direito, sob pena de improcedência dos pedidos. Confira-se,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Ocorre que o banco-apelante não demonstrou que disponibilizou o pagamento da parcela vencida em 18/06/2015, forçando que o autor/apelado se utilizar da ação consignatória para efetuar o pagamento devido.

Assim, não comprovadas as alegações do recorrente, a procedência do pedido inicial deve ser mantida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO – RECUSA DO CREDOR
– COMPROVAÇÃO –
REVELIA RECONHECIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ação de consignação em pagamento mostra-se cabível quando o devedor encontra dificuldades para se liberar da obrigação contratual, seja pela resistência do credor em receber o pagamento, seja pela insegurança ou risco de realizar o adimplemento da obrigação. (art. 335, CC)
Demonstrada a recusa injusta do credor e efetivado o depósito pelo autor, a circunstância impõe o julgamento procedente do pedido da ação, máxime diante da decretação de revelia do banco requerido
.”
(TJ-MT – APL: 00003913520158110005 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 28/02/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/03/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO "REVELIA
– PROCEDÊNCIA MANTIDA.
Se não há provas em contrário que refutem as argumentações expostas na inicial, tendo a pretensão consignatória formulada pela apelada/autora acolhida em primeiro grau, em face da revelia do apelante por não ter apresentado contestação, deve ser mantida a procedência do pedido
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-GO – 02046622320168090006, Relator: ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 07/12/2018, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 07/12/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022